Tribunal: TJDFT
Processo: 0733108-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733108-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JEAN CARLO ARAÚJO BARBOSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2o, INCISOS I e II, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI N.o 13.654/2018). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DE LEI OU À EVIDENCIA DOS AUTOS. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. NÃO ACOLHIMENTO. DECISÃO CONDENATÓRIA AMPARADA EM LEI E NO CONJUNTO PROBATÓRIO JUNTADO NOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL ADMITIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O reconhecimento por fotografia, realizado por duas vezes, na delegacia e em juízo, respaldado pelo depoimento de um policial, o qual afirmou que a partir da identificação do corréu chegou à pessoa do requerente, amparam a condenação, não se verificando desconformidade com o novo entendimento do STJ, exarado no julgamento do HC. no. 598.886, realizado na 27a Sessão Ordinária. Demais disso, a mudança de entendimento jurisprudencial após o trânsito em julgado da sentença condenatória não dá ensejo à revisão do julgado (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). 2. Tratando-se somente de reiteração de tese já debatida e examinada por ocasião da sentença e do acórdão proferido no recurso de apelação, o caso é de improcedência, pois a ação revisional não se presta ao reexame de matéria já decidida, mas apenas a sanar eventuais erros judiciários. 3. Revisão criminal admitida e julgada improcedente. O recorrente alega violação aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pleiteando sua absolvição pela prática do crime de roubo, tendo em vista que baseada exclusivamente em reconhecimento fotográfico, sem observância dos requisitos necessários, pois não teria sido ouvido em sede inquisitorial e, em juízo, teve a revelia decretada em seu desfavor. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 226 e 386, inciso VII, ambos do CPP, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Com efeito, repita-se, na instrução, sob o crivo do contraditório, a vítima não se limitou a confirmar ter reconhecido o réu por fotografia na delegacia de polícia, mas sim realizou novo reconhecimento fotográfico, tendo o policial Admon, por sua vez, declarado que a partir da identificação do acusado Wesley chegou ao nome do ora acusado, tendo por essa razão submetido a sua fotografia a reconhecimento da vítima Aldemir. Sendo assim, a evidência que se extrai do contexto probatório ampara a condenação do ora requerente” (ID 34314314). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Verifica-se que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa, seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". Ressalte-se, ainda, que, nos casos de interposição do recurso, alegando divergência jurisprudencial quanto à mesma alegação de violação, a incidência do Enunciado n. 7, quanto à interposição pela alínea a, impede o conhecimento da divergência jurisprudencial, diante da patente impossibilidade de similitude fática entre acórdãos” (AgInt no REsp 1872381/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 31/3/2022). Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA DELITIVA E PROVA DA MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO DE PESSOA . ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DO AGENTE. POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS E DA ARMA DE FOGO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Ainda que inadequada a impetração de habeas corpus em substituição à revisão criminal ou ao recurso constitucional próprio, diante do disposto no art. 654, § 2o, do Código de Processo Penal, o STJ considera passível de correção de ofício o flagrante constrangimento ilegal. 2. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 3. Quando as instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas dos autos, inferem que a autoria delitiva de três crimes de roubo não se firmou tão somente no reconhecimento pessoal como único elemento de prova, deve-se proceder ao distinguishing em relação a acórdão do STJ em sentido diferente. 4. É válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima ? contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos ? quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva. 5. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 697.995/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de 26/5/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025